Tribunal: TJMT
Processo: 0028091-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028091-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. V. V. D. A. - CPF: 065.585.031-74 (APELANTE), JOAO BATISTA AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 035.374.911-74 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), WALKIRIA FERNANDA VIANA MACHADO - CPF: 017.684.351-54 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE ALVES - CPF: 295.665.257-53 (APELADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA AQUINO DE ALMEIDA - CPF: 035.374.911-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALKIRIA FERNANDA VIANA MACHADO - CPF: 017.684.351-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO – CRIANÇA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARCECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO À CRIANÇA AUTORA/APELANTE CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na esteira do Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, declarada a nulidade do processo, por compreender que a falta de intimação do Ministério Público para intervir no feito importou em prejuízo à criança Autora/Apelante, vício que, no caso concreto, não pode ser sanado pela atuação da Procuradoria de Justiça em grau recursal, pois encerrada a fase instrutória. Prejuízo evidenciado, ainda mais, pela sentença de improcedência dos pedidos inicialmente formulados. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0028091-72.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M.V.V.D.A.
, representada por seus genitores
Walkiria Fernanda Viana Machado
e
João Batista Aquino de Almeida
, em virtude da sentença DE improcedência dos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Gustavo Henrique Alves
.

Em preliminar, a Recorrente alega nulidade da sentença por falta de intervenção do Ministério Público.

No mérito, alega que a prova pericial foi realizada por médico não especialista na área objeto d ação, ou seja, em obstetrícia, bem como não cumpriu as formalidades legais para a elaboração do laudo.

Aduz que a impugnação apresentada foi ignorada pela Julgadora singular e insurge-se quanto à conclusão do
Expert
.

Sustenta que os demais elementos comprovam o erro médico e os fatos que deram aso ao ajuizamento da demanda.

Requer a nulidade processual.

Subsidiariamente, pede o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 140484333.

O Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por falta de intimação do Ministério Público.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Ação Indenizatória foi ajuizada sob o fundamento de que o médico Apelado, Gustavo Henrique Alves, foi o responsável pelo pré-natal da Recorrente Walkiria Fernanda Viana Machado.

Alegaram os Autores da demanda que, no sexto mês de gestação, precisamente em 24/08/2012, a Sr.a Walkiria Fernanda Viana Machado passou mal, foi atendida pelo referido médico, o qual, sem realizar qualquer tipo de exame, orientou a paciente a voltar para casa e ficar em repouso.

Aduziram que as dores e mal estar não passaram e, por esse motivo, a paciente dirigiu-se ao pronto atendimento e o médico que a atendeu encaminhou-a imediatamente para a sala de parto, ressalvando que o plantonista era justamente seu médico obstetra, ora Apelado.

Alegaram que o Recorrido, de uma forma fria e sem realizar nenhum exame médico, afirmou que o feto estava morto; contudo, a gestante informou que sentia a criança mexer em seu ventre.

Segundo a inaugural, na sequência, o médico Recorrido informou que teria que realizar o parto e falou: “É pra acabar, um parto prematuro em plena sexta-feira”.

Aduziram que o Apelado afirmou que o parto teria que ser normal, embora a criança estivesse "sentada".

Sustentaram que o médico Recorrido justificou que a criança era pequena e, por esse motivo, não teria problema, pois seria como um aborto.

Alegaram que a Sr.a Walquiria Fernanda Viana Machado ficou em média 30 (trinta) minutos fazendo força, enquanto uma enfermeira empurrava sua barriga para baixo.

Seguiram aduzindo que a Recorrente M.V.V.D.A. não chorou após o parto e que, ao ser questionado, o médico Recorrido afirmou: “ainda está viva”.

Asseveraram que a Sr.a Walquiria Fernanda Viana Machado permaneceu deitada em uma mesa por aproximadamente dez minutos e o médico Apelado chamou o pai da criança, Sr. João Batista Aquino de Almeida, ao qual disse que a filha estava viva; contudo, iria falecer porque o Hospital não dispunha de UTI.

Alegaram que o Sr. João Batista Aquino de Almeida afirmou que ira chamar uma ambulância, mas o médico Recorrido informou que não adiantaria, porque a criança não chegaria viva em lugar nenhum e começaram a discutir.

Argumentaram que embora o pai da criança tenha logrado êxito em conseguir uma ambulância, o médico Recorrido disse que não iria assinar a liberação, o que ensejou ainda mais demora na transferência da recém nascida.

Aduziram que no dia seguinte (25/08/2012) alguém assinou a liberação e a criança foi transferida para o Hospital Santa Rosa, nesta Capital, onde ficou internada na UTI por 60 (sessenta dias), foi diagnosticada com lesão neurológica ocasionada pela falta de oxigênio no cérebro, além de lesão nos dois membros superiores, provocados pelo excesso de força praticado pelo médico Recorrido na hora do parto.

Afirmaram que a criança Recorrente iniciou o tratamento de reabilitação e seus pais foram informados que houve erro médico, uma vez que com o feto sentado não se realiza parto natural, bem como porque o médico excedeu na força e lesionou os nervos que constituem o plexo branquial, aliado à excessiva demora no socorro, derivando em lesões neurológicas.

Pugnaram, assim, que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.338,64 (dezoito mil trezentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos); indenização pela invalidez permanente da criança Recorrente no importe de R$ 705.417,06 (setecentos e cinco mil quatrocentos e dezessete reais e seis centavos); indenização por danos morais no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos para os pais e 200 (duzentos) salários mínimos para a criança, e indenização por danos estéticos para a infante no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Apelado apresentou contestação.

Foi realizada prova pericial e testemunhal.

O Ministério Público não integrou a lide na qualidade de
custus legis
.

Os pedidos foram julgados improcedentes.

Os Recorrentes suscitam nulidade da sentença por falta de intervenção do
Parquet
e a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento desta preliminar.

É incontroverso que o processo tramitou em primeiro grau sem intervenção do Ministério Público, bem como é cediço que a intervenção do Órgão ministerial é obrigatória nas hipóteses em que há interesse de incapaz, consoante expressamente disposto no artigo 279, do CPC, segundo o qual
“é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que devia intervir.”

De igual modo, também é cediço que é assente o entendimento jurisprudencial do STJ de que não cabe reconhecer a nulidade do processo por falta de intervenção do Ministério Público quando não ficar configurado efetivo prejuízo ao incapaz.

Aliás, de acordo com o § 2.o, do artigo 279, da Lei de Ritos,
“a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência do prejuízo.”

Na hipótese, conforme já exposto, a Procuradoria Geral de Justiça pugna pela decretação da nulidade, pois a falta de intervenção causou inegável prejuízo à criança Recorrente, uma vez que os pedidos foram julgados improcedentes.

De fato, caso o
Parquet
tivesse sido intimado dos atos processuais, poderia ter se insurgido em relação à nomeação de médico não especialista, bem como pleiteado esclarecimentos sobre as respostas aos quesitos. Ou seja, o Ministério Púbico não participou da fase de instrução probatória (nomeação do perito, questionamento em quesitos, requerimentos de provas complementares), bem como não pôde apresentar conclusões em alegações finais.

Há, portanto, evidente prejuízo para a criança Apelante diante da falta de intimação do
Parquet
no primeiro grau, vício que, no caso concreto, não pode ser sanado pela atuação da Procuradoria Geral de Justiça em grau recursal, uma vez encerrada a fase instrutória.

Oportuno ressaltar que a sentença está fundada nas conclusões do laudo pericial e o
Parquet
não teve oportunidade de impugnar a perícia. Logo, diante do julgamento desfavorável à criança, é evidente o prejuízo.

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE.
ARTIGOS 82, I E 246 DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR
. INVERSÃO DO JULGADO. NOVO EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2.
A Corte local, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declarou a nulidade do feito, por compreender que a falta de intimação do Ministério Público para intervir no feito importou em prejuízo ao menor,
prejuízo este evidenciado pela sentença de improcedência dos pedidos inicialmente formulados
. 3.
O acórdão recorrido não comporta reparos, pois não destoa da jurisprudência desta Corte
, no sentido de que, nos termos dos artigos artigos 82, I e 246 do CPC, o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 614.022/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016). (sem grifos no original)

Por oportuno, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná em caso muito semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ NO POLO ATIVO. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1o GRAU. QUE NÃO FOI INTIMADO DOS ATOS PRATICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAR A NOMEAÇÃO DO PERITO, O LAUDO PERICIAL, PUGNAR PELA PRODUÇÃO DE PROVAS COMPLEMENTARES, BEM COMO APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.
SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO MENOR ANULADA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
(TJ-PR - APL: 00015881220138160181 PR 0001588-12.2013.8.16.0181 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 13/09/2018, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2018). (sem grifos no original)

Diante do exposto, em
consonância
com o Parecer da Procuradora de Justiça Mara Lígia Pires de Almeida Barreto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, acolho a preliminar, casso a sentença, declaro nulo o processo a partir do início da fase instrutória e determino o retorno dos autos à instância para o regular trâmite processual, com intimação e intervenção do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023